Tribunal: STJ
Processo: 0260264-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1019468 - MS (2025/0260264-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANTONIO MIGUEL DE BARROS
ADVOGADO
: JULIO CEZAR SANCHES NUNES - MS015510
AGRAVANTE
: JEFFERSON POLIDO PORTO
ADVOGADO
: JULIO CEZAR SANCHES NUNES - MS015510
AGRAVANTE
: ALESSANDRO SOARES DE BARROS (PRESO)
ADVOGADO
: JULIO CEZAR SANCHES NUNES - MS015510
AGRAVANTE
: ALEXANDRO SOARES DE BARROS (PRESO)
ADVOGADO
: JULIO CEZAR SANCHES NUNES - MS015510
AGRAVANTE
: ELCIO SOARES DE BARROS (PRESO)
ADVOGADO
: JULIO CEZAR SANCHES NUNES - MS015510
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL.
DENÚNCIA ANÔNIMA. EXISTÊNCIA DE NOTÍCIAS PRÉVIAS E
DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de relator
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus. A defesa
sustenta nulidade do inquérito policial instaurado a partir de denúncia anônima
e sem investigações preliminares, com a consequente aplicação da teoria dos
frutos da árvore envenenada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instauração do
inquérito policial exclusivamente com base em denúncia anônima gera nulidade
processual; (ii) estabelecer se, diante da existência de diligências prévias e de
registros policiais anteriores, a denúncia anônima invalida a investigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática de relator no STJ não viola o princípio da
colegialidade, pois está sujeita ao controle do colegiado mediante interposição
de agravo regimental.
4. A jurisprudência do STJ admite investigações iniciadas por denúncia
anônima, desde que precedidas de diligências preliminares que confirmem a
verossimilhança da narrativa apócrifa, sendo certo que no caso concreto, a
investigação não se baseou apenas em denúncia anônima, mas também em
Documento eletrônico VDA51904767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 30/10/2025 15:06:29
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 168d5e24-7674-4d73-ae4b-8a8e0b744f69

registros policiais anteriores e diligências realizadas para apuração dos fatos,
afastando a alegação de nulidade.
5. A análise sobre eventual exclusividade da denúncia anônima como
origem do inquérito demandaria reexame fático-probatório, inviável na via
estreita do habeas corpus.
6. Não configurada nulidade na instauração do inquérito, mostra-se
incabível a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática de relator no STJ não viola o princípio da
colegialidade, pois é passível de reapreciação pelo órgão colegiado.
2. A instauração de inquérito com base em denúncia anônima é válida
quando acompanhada de diligências preliminares que confirmem sua
verossimilhança.
3. A alegação de nulidade fundada em denúncia anônima não prospera
quando o inquérito também se apoia em registros policiais anteriores e
investigações regulares.
4. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias acerca da
origem do inquérito demanda revolvimento fático-probatório, incabível em
habeas corpus.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
29/10/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51904767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 30/10/2025 15:06:29
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 168d5e24-7674-4d73-ae4b-8a8e0b744f69

AgRg no HABEAS CORPUS No 1019468 - MS (2025/0260264-4)
RELATORA
: MINISTRA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANTONIO MIGUEL DE BARROS
ADVOGADO
: JULIO CEZAR SANCHES NUNES - MS015510
AGRAVANTE
: JEFFERSON POLIDO PORTO
ADVOGADO
: JULIO CEZAR SANCHES NUNES - MS015510
AGRAVANTE
: ALESSANDRO SOARES DE BARROS (PRESO)
ADVOGADO
: JULIO CEZAR SANCHES NUNES - MS015510
AGRAVANTE
: ALEXANDRO SOARES DE BARROS (PRESO)
ADVOGADO
: JULIO CEZAR SANCHES NUNES - MS015510
AGRAVANTE
: ELCIO SOARES DE BARROS (PRESO)
ADVOGADO
: JULIO CEZAR SANCHES NUNES - MS015510
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL.
DENÚNCIA ANÔNIMA. EXISTÊNCIA DE NOTÍCIAS PRÉVIAS E
DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de
relator do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus. A
defesa sustenta nulidade do inquérito policial instaurado a partir de denúncia
anônima e sem investigações preliminares, com a consequente aplicação da
teoria dos frutos da árvore envenenada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instauração do
inquérito policial exclusivamente com base em denúncia anônima gera
nulidade processual; (ii) estabelecer se, diante da existência de diligências
prévias e de registros policiais anteriores, a denúncia anônima invalida a
investigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática de relator no STJ não viola o princípio da
colegialidade, pois está sujeita ao controle do colegiado mediante
interposição de agravo regimental.
4. A jurisprudência do STJ admite investigações iniciadas por
denúncia anônima, desde que precedidas de diligências preliminares que
confirmem a verossimilhança da narrativa apócrifa, sendo certo que no caso
Documento eletrônico VDA50960798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 29/09/2025 15:16:42
Código de Controle do Documento: 714f578f-cb23-4336-b09b-5e213b30b0b4

concreto, a investigação não se baseou apenas em denúncia anônima, mas
também em registros policiais anteriores e diligências realizadas para
apuração dos fatos, afastando a alegação de nulidade.
5. A análise sobre eventual exclusividade da denúncia anônima como
origem do inquérito demandaria reexame fático-probatório, inviável na via
estreita do habeas corpus.
6. Não configurada nulidade na instauração do inquérito, mostra-se
incabível a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática de relator no STJ não viola o princípio da
colegialidade, pois é passível de reapreciação pelo órgão colegiado.
2. A instauração de inquérito com base em denúncia anônima é válida
quando acompanhada de diligências preliminares que confirmem sua
verossimilhança.
3. A alegação de nulidade fundada em denúncia anônima não
prospera quando o inquérito também se apoia em registros policiais anteriores
e investigações regulares.
4. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias acerca da
origem do inquérito demanda revolvimento fático-probatório, incabível em
habeas corpus.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANTÔNIO MIGUEL DE
BARROS, JEFERSON POLIDO PORTO, ALESSANDRO SOARES DE BARROS,
ALEXANDRO SOARES DE BARROS e ELCIO SOARES DE BARROS, contra
decisão de fls. 1413-1416, que não conheceu do habeas corpus, tendo a liminar sido
previamente indeferida.
Sustenta a parte agravante, em síntese, violação ao princípio da colegialidade
e, no mérito, aponta nulidade da instauração do inquérito policial por se apoiar em
relatório apócrifo, oriundo de denúncia anônima, sem diligências prévias mínimas para
verificar a verossimilhança.
Ressalta que a portaria é de
e que o relatório de “investigação” é
20/07/2022
de
, sem identificação dos subscritores, e que as primeiras diligências
05/07/2022
ocorreram apenas depois da instauração, invertendo a ordem exigida pelo art. 5o, § 3o, do
CPP.
Invoca a doutrina dos frutos da árvore envenenada (art. 157, caput e § 1o, do
CPP), para contaminar os elementos subsequentes, inclusive abordagens de rua sem justa
causa.
Requer o provimento do agravo regimental para que seja reconsiderada a
decisão, reconhecendo-se a nulidade da instauração do inquérito e das provas derivadas,
com o consequente trancamento da ação penal; subsidiariamente, que o agravo seja
submetido ao colegiado da Quinta Turma.
Documento eletrônico VDA50960798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 29/09/2025 15:16:42
Código de Controle do Documento: 714f578f-cb23-4336-b09b-5e213b30b0b4

É o relatório.
VOTO
De início, "[n]ão viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática de
relator no Superior Tribunal de Justiça que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão
colegiado mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes. (AgRg no HC n.
893.637/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024
, DJe de
)" (AgRg no AREsp n. 2.744.186/SP, relator Ministro Reynaldo
23/4/2024
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
13/5/2025
21/5/2025
No mais, a decisão impugnada apresenta a seguinte fundamentação (fls. 1414-
1416):
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser
inadequada a impetração de
quando utilizado em substituição a recurso próprio.
habeas corpus
A teor do disposto no art. 105, II, , da CF/88, o recurso cabível contra acórdão que denega a
a
ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto, consoante previsto no art. 105, III, da CF, contra
acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido estrito e o agravo em execução, cabe recurso
especial. Nada impede, contudo, constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder
ou teratologia, a concessão de
de ofício, nos termos do art. 654, §2o do CPP, o que
habeas corpus
ora passa-se a examinar.
Em relação às apontadas nulidades do inquérito policial, consta do ato impugnado (fls. 21-22):
Constata-se, a partir da análise do relatório investigativo, que foi recebida pelo
setor de investigações uma denúncia anônima relatando a existência de uma
organização criminosa supostamente envolvida na prática de diversos delitos na
região, entre os quais se destacam os crimes de roubo, tráfico de entorpecentes e
homicídio.
Ao proceder à análise das informações constantes na referida denúncia, a
autoridade policial verificou que os fatos nela descritos guardavam correspondência
com um crime anteriormente registrado em boletim de ocorrência. No decorrer das
apurações, foi possível constatar a verossimilhança daquela denúncia, tendo em vista
que os elementos nela indicados se mostraram compatíveis com outros fatos já em
investigação, os quais envolviam os réus ora apelantes.
Diante da reiteração de novas denúncias e da convergência dos indícios apurados,
foram determinadas e executadas diligências investigativas visando à elucidação dos
fatos e à identificação dos possíveis responsáveis pelos ilícitos noticiados.
Dessa forma, verifica-se que a denúncia anônima, no presente caso, atuou
meramente como elemento desencadeador da investigação, a qual foi conduzida de
maneira regular e em conformidade com os preceitos legais, não havendo que se falar
em nulidade processual.
Ressalte-se que esse é, inclusive, o entendimento consolidado pelos Tribunais
Superiores, que pacificaram o entendimento de que investigações originadas por denúncia
anônima são plenamente admissíveis, desde que a narrativa seja dotada de indícios mínimos
de credibilidade e que, mediante diligências preliminares, sejam colhidos elementos que
atestem sua verossimilhança.
Portanto, a alegação de nulidade não merece acolhimento.
Conforme destacado do excerto, a instauração do inquérito policial não se deu apenas com base
em denúncia anônima, sendo que a respeito dos crimes narrados (homicídio, roubo e tráfico de
drogas) já havia relatos anteriores narrados à polícia, dando conta da participação dos os pacientes
Documento eletrônico VDA50960798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 29/09/2025 15:16:42
Código de Controle do Documento: 714f578f-cb23-4336-b09b-5e213b30b0b4

e demais corréus, integrantes de organização criminosa, na prática de delitos semelhantes. Diante
da reiteração de informações no mesmo sentido, foram executadas diligências visando a elucidação
dos fatos e sua autoria.
Com efeito, não tendo sido a denúncia anônima a única fonte necessária para a instauração do
inquérito policial, contando esse com notícias anteriores e investigações preliminares, não se
observa a aventada nulidade.
Com a mesma compreensão, já se decidiu que "Conforme posto no paradigma HC n. 496.100
/SP, de minha relatoria, investigações iniciadas por delação anônima são admissíveis, desde que a
narrativa apócrifa se revista de credibilidade e, em diligências prévias, sejam coletados elementos
de informação que atestem sua verossimilhança. Precedentes" (RHC n. 153.904/PB, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/12/2023
14/12/2023
Modificar as conclusões das instâncias pretéritas, para se concluir que o inquérito policial foi
iniciado a partir apenas de denúncia anônima demandaria necessário revolvimento de fatos e
provas, providência incabível no procedimento do
.
writ
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO
QUE AUTORIZOU A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA.
PRESENÇA DE RESPALDO FÁTICO E LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. REVOGAÇÃO
DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU
MULTIRREINCIDENTE.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da
excepcionalidade do trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento
investigativo, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrada - de plano e
sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da
materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção
da punibilidade (AgRg no RHC n. 159.796/DF, Relator Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/3/2023
31/3/2023
2. Nos termos do art. 240, § 1o, "d", do Código de Processo Penal, a ordem judicial que
autorizar a realização de busca domiciliar deverá estar amparada em fundadas razões aptas a
justificar a apreensão de armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou
destinados a fim delituoso.
3. No caso, não há falar em nulidade por ausência de fundamentação do mandado de
busca e apreensão domiciliar, tendo em vista que, de acordo com a representação formulada
pelo Ministério Público, houve a realização de campana pelo policiamento velado,
oportunidade na qual teriam sido presenciadas situações típicas de traficância.
Portanto, ao contrário do alegado pela combativa defesa, a representação do
Parquet para a expedição do mandado de busca e apreensão domiciliar não se baseou
apenas em denúncias anônimas, ante a realização de investigações preliminares da
polícia, sendo constatado pelos agentes estatais fortes indícios de que era praticado
tráfico de drogas no local, o que legitima a posterior ordem judicial de busca e
apreensão domiciliar.
4. Para alterar a conclusão da Corte local e entender que não houve diligências
complementares à denúncia anônima que embasaram o pedido de busca e apreensão,
como faz crer a combativa defesa, necessário o reexame do conjunto fático-probatório,
incompatível com os estreitos limites da via eleita (AgRg no RHC n. 172.055/PE, DE
MINHA RELATORIA, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
25/10/2022
4/11/2022
Documento eletrônico VDA50960798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 29/09/2025 15:16:42
Código de Controle do Documento: 714f578f-cb23-4336-b09b-5e213b30b0b4

5. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido
amparada no risco concreto de reiteração delitiva, pois, a despeito da pequena quantidade de
drogas, o agravante é multirreincidente, possuindo diversos apontamentos em sua certidão
de antecedentes criminais, tendo sido novamente preso enquanto estava em cumprimento de
pena. Além disso, consta que o réu teria dado nome falso no momento de sua prisão. Tal
panorama justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
6. Considerada a real possibilidade de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no
caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do
agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura 7. Agravo
regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n. 188.451/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/11/2023
30/11/2023
No mesmo sentido, o parecer do Ministério Público Federal, ao afirmar que "Com efeito,
quanto à pretensão de reconhecimento de nulidade da instauração do inquérito policial, em razão
da ausência de diligências prévias para averiguar a veracidade das informações encaminhadas
através de denúncia anônima, o Tribunal a quo apontou a efetiva coleta de informações que
constaram a verossimilhança da notitia criminis" (fl. 1402).
Desse modo, não sendo identificada a aventada nulidade, inviável a aplicação da teoria dos
frutos da árvore envenenada.
Ante o exposto, não conheço do
.
habeas corpus

Em que pese o esforço argumentativo da defesa, a decisão deve ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos, não havendo motivo para solução diversa.
Com efeito, decorre dos autos que a investigação não começou só por
denúncia anônima. Já havia registros policiais anteriores relatando a prática de crimes
como homicídio, roubo e tráfico de drogas por parte do paciente e corréus, delitos estes
semelhantes aos investigados nos presentes autos. Inclusive, também consta a
participação dos réus em organização criminosa.
Diante da repetição das descrições criminosas, a polícia realizou diligências
para adequadamente esclarecer os fatos e identificar os autores. Sendo assim, tendo o
inquérito se apoiado em notícias prévias e em investigações iniciais, não há nulidade a
ser declarada, de modo que para se concluir de maneira diversa seria necessário
reexaminar o conjunto fático-probatório, o que não se admite no rito do
.
habeas corpus
Nesse sentido, importante mencionar importante precedente do Ministro
Rogério Schietti, ao julgar caso que guarda semelhanças com o presente: "Conforme
posto no paradigma HC n. 496.100/SP, de minha relatoria, investigações iniciadas por
delação anônima são admissíveis, desde que a narrativa apócrifa se revista de
credibilidade e, em diligências prévias, sejam coletados elementos de informação que
atestem sua verossimilhança. Precedentes" (RHC n. 153.904/PB, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/12/2023
14/12/2023
Veja-se também:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL.
DENÚNCIA ANÔNIMA E FATOS APURADOS EM INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR.
POSSIBILIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES. DECISÕES
FUNDAMENTADAS.
Documento eletrônico VDA50960798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 29/09/2025 15:16:42
Código de Controle do Documento: 714f578f-cb23-4336-b09b-5e213b30b0b4

COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES.
I - Esta Corte possui entendimento assente no sentido de que o inquérito pode ser
iniciado com base em notícia anônima sobre eventual prática delituosa, desde que os
fatos sejam apurados, em procedimentos preliminares, de forma a confirmar a
plausibilidade entre a denúncia e a conduta do investigado, como se restou verossímil
nos autos. Precedentes.
II - Afastada a aventada nulidade do inquérito policial, não é possível acolher a tese de
prova ilícita por derivação, quanto as interceptações telefônicas.
III - É possível sucessivas prorrogações, desde que precedidas de motivação. In casu, a
Corte de origem justificou a necessidade das interceptações em razão da complexidade das
investigações.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.593.230/PE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
16/8/2018
22/8/2018
Em linha com esse entendimento, o parecer do Ministério Público Federal, ao
afirmar que "quanto à pretensão de reconhecimento de nulidade da instauração do
inquérito policial, em razão da ausência de diligências prévias para averiguar a
veracidade das informações encaminhadas através de denúncia anônima, o Tribunal a
quo apontou a efetiva coleta de informações que constaram a verossimilhança da notitia
criminis" (fl. 1402).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50960798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 29/09/2025 15:16:42
Código de Controle do Documento: 714f578f-cb23-4336-b09b-5e213b30b0b4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.019.468 / MS
Número Registro: 2025/0260264-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010702020228120051 10702020228120051
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JULIO CEZAR SANCHES NUNES
ADVOGADO
: JULIO CEZAR SANCHES NUNES - MS015510
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: ANTONIO MIGUEL DE BARROS
PACIENTE
: JEFFERSON POLIDO PORTO
PACIENTE
: ALESSANDRO SOARES DE BARROS (PRESO)
PACIENTE
: ALEXANDRO SOARES DE BARROS (PRESO)
PACIENTE
: ELCIO SOARES DE BARROS (PRESO)
CORRÉU
: GIVALDO BARROS
CORRÉU
: JEAN POLIDO PORTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Documento eletrônico VDA51872145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:44:29
Código de Controle do Documento: f1422bb8-4249-4a0f-b85f-3464cdcf15c4

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO MIGUEL DE BARROS
ADVOGADO : JULIO CEZAR SANCHES NUNES - MS015510
AGRAVANTE : JEFFERSON POLIDO PORTO
ADVOGADO : JULIO CEZAR SANCHES NUNES - MS015510
AGRAVANTE : ALESSANDRO SOARES DE BARROS (PRESO)
ADVOGADO : JULIO CEZAR SANCHES NUNES - MS015510
AGRAVANTE : ALEXANDRO SOARES DE BARROS (PRESO)
ADVOGADO : JULIO CEZAR SANCHES NUNES - MS015510
AGRAVANTE : ELCIO SOARES DE BARROS (PRESO)
ADVOGADO : JULIO CEZAR SANCHES NUNES - MS015510
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
29/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:44:29
Código de Controle do Documento: f1422bb8-4249-4a0f-b85f-3464cdcf15c4